Tribunal: TJBA
Processo: 8030571-91.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8030571-91.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GENIRA LOBO DOS SANTOS Advogado(s): IVAN LUIS LIRA DE SANTANA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. GRATUIDADE JUDICIÁRIA MANTIDA. PRESCRIÇÃO QUE TOMOU POR BASE TRÂNSITO EM JULGADO EQUIVOCADAMENTE FIXADO EM 2014. TRÂNSITO EM JULGADO OCORRIDO EM 21 DE FEVEREIRO DE 2018. LAPSO QUINQUENAL CONFIGURADO. DEMANDA PROTOCOLADA EM 12 DE MARÇO DE 2023. OBSERVÂNCIA DA COLEGIALIDADE E UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. ART. 926, CPC. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O trânsito em julgado da Ação Coletiva nº 0076135-02.2004.8.05.0001 ocorreu em 21 de fevereiro de 2018, de maneira que o decurso do prazo prescricional foi concretizado no 21 de fevereiro de 2023 e, como visto, a presente demanda foi protocolada em 12 de março de 2023, portanto, após o transcurso do prazo prescricional. Manutenção da sentença. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8030571-91.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante GENIRA LOBO DOS SANTOS e como apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)